Tribunal: CARF
Processo: 10855.725687/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.725687/2017-49
RESOLUÇÃO
1301-001.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, sobrestando o julgamento do processo na Dipro/COJUL até ulterior
retorno do processo no 10855.724990/2017-24, para julgamento conjunto, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis Angelo Carneiro
Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e
Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CIÊNCIAS E LETRAS ENSINO LTDA., na
qualidade de sujeito passivo principal, em conjunto com SISTEMA EDUCACIONAL MONTPELLIER LTDA. –
EPP., ESCOLA DE EDUCAÇÃO PORTAL DA COLINA EIRELI, SISTEMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI, ESCOLA

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725687/2017-49
2
DE EDUCAÇÃO SOROCABA EIRELI, SISTEMA EDUCACIONAL SOROCABA LTDA., SISTEMA EDUCACIONAL ITAPETININGA
LTDA., SISTEMA EDUCACIONAL SR LTDA., ESCOLA DE EDUCAÇÃO ITAPETININGA LTDA., ÁGATHOS – PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S/A, ESCOLA DE EDUCAÇÃO PORTAL DA COLINA EIRELI, ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIAS E LETRAS LTDA., ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA., SISTEMA EDUCACIONAL BARÃO LTDA.,
SISTEMA EDUCACIONAL QUINTAL LTDA., E ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ITAPETININGA LTDA., na qualidade de
responsáveis tributários, em face do v. Acórdão no 03-81.136, proferido pela 5a Turma da
DRJ/BSB, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra os autos de infração
de contribuições previdenciárias.
Os autos de infração foram lavrados no âmbito do TDPF no 08.1.10.00-2017-00346-
4, com o objetivo de exigir contribuições previdenciárias patronais, GILRAT e contribuições
destinadas a outras entidades e fundos, incidentes sobre a folha de salários, relativamente ao
período de janeiro a dezembro de 2013, inclusive 13o salário, acrescidas de juros de mora e multa
de ofício qualificada.
A constituição do crédito tributário decorreu da constatação, pela Autoridade
Fiscal, de que as empresas sucedidas declararam-se indevidamente como optantes pelo Simples
Nacional nas GFIPs, utilizando o código próprio do regime simplificado, e, nessa condição,
deixaram de recolher as contribuições previdenciárias devidas, embora já estivessem excluídas de
ofício do Simples Nacional, por meio dos Atos Declaratórios Executivos nos 85, 86, 87 e 88, todos
de 17/11/2017.
A exclusão do Simples Nacional teve como fundamento o excesso de receita bruta
global, em virtude da configuração de grupo econômico de fato denominado “Ágathos
Educacional”, apurado em procedimento fiscal próprio, circunstâncias que afastariam a
possibilidade de fruição do regime tributário favorecido, nos termos da Lei Complementar no
123/2006.
No relatório fiscal, a Autoridade Lançadora consignou que as empresas do referido
grupo atuariam de forma integrada e complementar no segmento educacional, sob controle
familiar, com compartilhamento de estrutura administrativa e operacional, envolvendo tanto
empresas optantes quanto não optantes do Simples Nacional. Em razão disso, além da sucessora,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725687/2017-49
3
foram incluídas no polo passivo diversas pessoas jurídicas, na condição de responsáveis solidárias,
com fundamento no art. 124, incisos I e II, do CTN, c/c art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991.
O lançamento teve como base de cálculo as remunerações declaradas nas próprias
GFIPs apresentadas pelas empresas, sobre as quais foram aplicadas as alíquotas referentes à
contribuição patronal, ao GILRAT, ao FAP e às contribuições destinadas a terceiros. Foi aplicada
multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, ao fundamento de estarem configuradas as
hipóteses de sonegação e conluio, nos termos dos arts. 71 e 73 da Lei no 4.502/1964, c/c art. 44, §
1o, da Lei no 9.430/1996.
Cientificadas dos autos de infração, as Autuadas apresentaram Impugnação, na qual
sustentaram, em síntese: (i) a nulidade do lançamento, por ausência de pressuposto fático-jurídico
válido, ao argumento de que a exclusão do Simples Nacional seria indevida; (ii) a inexistência de
grupo econômico de fato; (iii) a autonomia administrativa, patrimonial e operacional das
empresas; (iv) a impropriedade da responsabilização solidária; (v) a fragilidade das provas
utilizadas pela fiscalização; e (vi) a improcedência da multa qualificada.
A DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-81.136, julgou a impugnação procedente em
parte, mantendo a exigência das contribuições previdenciárias, da multa de ofício qualificada e da
responsabilidade solidária, mas reconhecendo o direito à apropriação dos valores recolhidos no
âmbito do Simples Nacional, em observância à Súmula CARF no 76.
Inconformadas, a Contribuinte e Responsáveis Tributários interpuseram Recurso
Voluntário, no qual renovam as teses deduzidas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725687/2017-49
4
DA ADMISSIBILIDADE
As Recorrentes foram regularmente cientificadas da decisão de primeira instância,
nas datas constantes no quadro abaixo, tendo o recurso voluntário sido protocolado em
10/10/2018 (e-fls. 1051), cumprindo, portanto, o prazo de 30 dias previsto no Decreto no
70.235/1972.
Autuada / Responsável tributário
Data da ciência
(termo/AR)
Recurso
Voluntário – data
Status
CIÊNCIAS E LETRAS ENSINO LTDA.
(sujeito passivo)
11/09/2018 (e-fls.
1017)
10/10/2018 (e-fls.
1051)
Tempestivo
SISTEMA EDUCACIONAL SOROCABA
LTDA.
11/09/2018 (e-fls.
1018)
idem
idem
SISTEMA EDUCACIONAL
MONTPELLIER LTDA. – EPP
12/09/2018 (e-fls.
1022)
idem
idem
SISTEMA EDUCACIONAL SR LTDA.
12/09/2018 (e-fls.
1023)
idem
idem
ÁGATHOS – PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S/A
12/09/2018 (e-fls.
1024)
idem
idem
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE
NEGÓCIOS LTDA.
12/09/2018 (e-fls.
1025)
idem
idem
SISTEMA EDUCACIONAL BARÃO LTDA.
12/09/2018 (e-fls.
1026)
idem
idem
ESCOLA DE EDUCAÇÃO PORTAL DA
COLINA EIRELI
19/09/2018 (e-fls.
1032)
idem
idem
SISTEMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS E
LETRAS EIRELI
20/09/2018 (e-fls.
1038)
idem
idem
ESCOLA DE EDUCAÇÃO SOROCABA
EIRELI
19/08/2018 (e-fls.
1035)
idem
idem
SISTEMA EDUCACIONAL
ITAPETININGA LTDA.
19/09/2018 (e-fls.
1047)
idem
idem
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ITAPETININGA
LTDA.
20/09/2018 (e-fls.
1044)
idem
idem
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIAS E LETRAS LTDA.
19/09/2018 (e-fls.
1029)
idem
idem
SISTEMA EDUCACIONAL QUINTAL
LTDA.
20/09/2018 (e-fls.
1041)
idem
idem
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
ITAPETININGA LTDA.
19/09/2018 (e-fls.
1050)
idem
idem
Com efeito, verifico a regularidade da representação processual, eis que o recurso
foi subscrito por advogado regularmente constituído, conforme procurações juntadas às e-fls.
777/806.
Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de tempestividade, regularidade
formal e representação processual, bem como os pressupostos intrínsecos de legitimidade,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725687/2017-49
5
interesse recursal e competência deste Colegiado para apreciar a matéria, conheço do recurso
voluntário.
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, o presente processo administrativo fiscal decorre da exclusão
do Contribuinte do Simples Nacional, formalizada por meio do Ato Declaratório Executivo no
86/2017, cujas controvérsias encontram-se submetidas ao Processo Administrativo no
10855.724990/2017-24.
Ocorre que, no referido processo de exclusão, o Acórdão no 03-81.038, proferido
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília – DRJ/BSB, em 02/08/2018,
foi anulado por preterição do direito de defesa, nos termos do Acórdão no 1302-005.816,
proferido pela 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Embora a Autoridade Julgadora de primeira instância tenha proferido nova decisão
em 21/07/2022, verifica-se que o segundo acórdão novamente deixou de enfrentar as questões
expressamente delimitadas pelo Colegiado no Acórdão no 1302-005.816, limitando-se a reiterar as
conclusões da Autoridade Fiscal, sob distinta roupagem redacional, sem proceder à análise
concreta, individualizada e circunstanciada das provas e dos argumentos reputados essenciais pelo
órgão julgador ad quem.
Em razão disso, o Colegiado desta c. Turma, em sessão de julgamento realizada em
17/12/2025, decidiu acolher a preliminar de nulidade novamente suscitada pela Recorrente,
reconhecendo a persistência de negativa de prestação jurisdicional administrativa no processo de
exclusão do Simples Nacional.
Nessas circunstâncias, a apreciação do mérito do presente feito — que versa sobre
o lançamento de ofício de contribuições previdenciárias e as responsabilidades dele decorrentes
— pressupõe a definitividade do julgamento administrativo do processo de exclusão do Simples
Nacional, do qual é manifestamente acessório.
Prosseguir no julgamento deste processo, antes da prolação de nova decisão válida
no feito de exclusão, implicaria risco concreto de decisões contraditórias, além de afronta aos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725687/2017-49
6
princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coerência do contencioso
administrativo fiscal.
Diante de tais considerações, voto por converter o julgamento em diligência, para
sobrestar o presente processo na DIPRO/COJUL até o retorno do Processo no 10855.724990/2017-
24, a fim de que ambos sejam submetidos a julgamento conjunto por este Colegiado.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski